Tribunal: TJMT
Processo: 0007153-02.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007153-02.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGADO), MILTON GHENO - CPF: 549.507.329-00 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGANTE), MILTON GHENO - CPF: 549.507.329-00 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco da Amazônia S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0007153-02.2017.8.11.0004 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e erros de premissa.

Inconformado, o embargante sustenta que há omissão no v. acórdão quanto a ausência do preparo recursal, motivo pelo qual o apelo não deve ser conhecido, ante a sua deserção.

Segue sustentando que há omissão e/ou erro de premissa no v. acórdão, pois, o pedido de prova pericial nos autos, visando comprovar suposta frustação de safra, é incompatível com a operação bancária em execução, tanto que foi indeferida pelo Juízo.

Firme no seu propósito, alega que a operação bancária firmada entre as partes não se trata de cédula de crédito rural para formação de lavoura, mas sim, cédula de crédito bancário para a aquisição de sal mineral, tendo em vista que os embargados não são agricultores, mas sim, pecuaristas, não sendo possível a prorrogação de dívida pretendida, mormente pela falta de amparo legal.

No mais, traz as mesmas razões postas no recurso de apelação.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, pelo prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 122531957), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e/ou erro de premissa no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria articulada no apelo e nas contrarrazões foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do recurso.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignados, os apelantes defendem preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial para demonstração da sua real capacidade de pagamento da dívida rural
, a fim de deferir a sua prorrogação, bem como das ilegalidades postas nos contratos firmados entre as partes, que aumentaram o débito de forma demasiada.

Com razão.
Ora, basta uma simples análise dos autos para se verificar que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, os autores sustentam, dentre outros argumentos, a sua incapacidade de pagamento da dívida rural, além dos demais requisitos necessários para a prorrogação do aludido débito, nos termos do art. 14, da Lei n. 4.289/65 c/c o item 9 do Manual de Crédito Rural (MCR) e súmula 298 do STJ
.

Nessa trilha, no que concerne ao pleito de reconhecimento de direito subjetivo à renegociação da dívida rural, sob o argumento de que os benefícios concedidos por referido diploma visando o adimplemento e regularização de créditos rurais consiste em direito do produtor e não faculdade do banco, deve ser registrado, por oportuno, que perfilho do entendimento que o alongamento da dívida é direito subjetivo do ruralista, desde que preenchidos os requisitos da lei que o instituiu, não tratando de mera faculdade da instituição financeira.

Assim, a renegociação é um direito subjetivo do agricultor, entretanto, deve-se observar que tal direito se encontra subordinado ao preenchimento dos requisitos previstos na lei autorizativa, encontrando-se a questão sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme assentado na Súmula 298, verbis:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Nesse contexto, resta evidente que o produtor rural deve comprovar o preenchimento dos requisitos para a prorrogação do débito rural, dentre eles a sua incapacidade para o pagamento da dívida, contudo, no caso vertente a instrução probatória foi tolhida pelo condutor do feito.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei)

Não obstante, ao julgar o RAC n. 0015440-51.2017.8.11.0004, envolvendo as mesmas partes, em que também foi arguida preliminar de cerceamento de defesa, com pedido de nulidade da r. sentença, ante a não realização de instrução probatória, esta Câmara se posicionou no mesmo sentido
,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA RURAL – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe
.”
(minha relatoria, j. 02.02.2022 – negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica contábil no caso em voga para aferir a real capacidade de pagamento da dívida rural pelos autores, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito
.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada no apelo interposto por Julio Alberto Palazzo de Melo e outros para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica requerida.
”
(id. 120148992 – negritei e grifei)

À vista disso, de início, não há que se falar na ocorrência de omissão quanto a suposta deserção do recurso apresentado por Julio Alberto Palazzo de Melo e outra, ora embargados, pois, a certidão de id. 112219461 foi suficientemente clara ao atestar a regularidade do aludido apelo.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, o recorrente deveria ter arguido o não conhecimento do apelo no momento processual oportuno, qual seja, nas contrarrazões, contudo, quedou-se inerte, precipuamente ante o fato de sequer ter apresentado a aludida manifestação, restando evidente a ocorrência de preclusão neste particular.

Superada essa questão, em que pese as alegações do embargante, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que os réus, ora embargados, realizaram pedido de perícia técnica, com a finalidade de demonstrar a sua real capacidade de pagamento da dívida rural objeto da demanda, nos termos do art. 14, da Lei n. 4.289/65 c/c o item 9 do Manual de Crédito Rural (MCR) e súmula 298 do STJ, não havendo que se falar na sua incompatibilidade com a operação bancária em execução.

De outra banda, por mais que o recorrente insista na tese de que não se trata de cédula de crédito rural para formação de lavoura, mas sim, cédula de crédito bancário para a aquisição de sal mineral, tendo em vista que os embargados não são agricultores, mas sim, pecuaristas, o certo é que no próprio pacto firmado entre as partes consta a informação de que os devedores são produtores rurais, restando evidente a inexistência de qualquer omissão e/ou erro de premissa na espécie.

Ademais, ressalto que o preenchimento ou não, pelos devedores, dos requisitos exigidos pelo art. 14, da Lei n. 4.289/65 c/c o item 9 do Manual de Crédito Rural (MCR), é inerente ao mérito de demanda, motivo pelo qual não pode ser discutido nesse momento processual.

Dessa forma, reafirmo ser prudente a realização da prova pericial no caso em voga para aferir a real capacidade de pagamento da dívida rural pelos embargados, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022